Tribunal: TJDFT
Processo: 0014327-98.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação.
2. “( ) A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão 1723736, 00362177320008070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023, DJe 12/7/2023).
3. Recurso conhecido e provido.